Tribunal: TJMT
Processo: 1006357-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006357-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), DISK ENTREGA PAVAO LTDA - CNPJ: 03.663.858/0001-24 (AGRAVANTE), MILTON FREDERICO SPIERING - CPF: 430.074.901-97 (AGRAVANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), LEONARDO DOS REIS ANDREOLI - CPF: 524.287.880-00 (AGRAVADO), ENGELAB - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ: 00.299.659/0001-90 (AGRAVADO), EDGAR BORTOLETO FERREIRA - CPF: 723.948.701-68 (ADVOGADO), ADRIANA DE AZEVEDO PEIXOTO - CPF: 534.424.660-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE OGG DA SILVA - CPF: 485.245.570-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1006357-93.2023.8.11.0000
– Sinop

Agravantes:
Disk Entrega Pavão Ltda. e outro.

Agravados:
Leonardo dos Reis Andreoli e outra.

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA –
ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1006357-93.2023.8.11.0000
– Sinop

Agravantes:
Disk Entrega Pavão Ltda. e outro.

Agravados:
Leonardo dos Reis Andreoli e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Disk Entrega Pavão Ltda. e Milton Frederico Spiering, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Sinop
, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Leonardo dos Reis Andreoli e outra,
indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado, ante a vedação expressa do art. 833, inciso IV, do CPC.

Inconformados, os agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois a ação tramita desde 2014, e diante da ausência de bens passíveis de penhora em nome dos executados, não restou alternativa senão postular pela penhora de parte do salário do agravado. Alegam que Leonardo dos Reis Andreoli exerce o cargo de policial federal e aufere renda mensal de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), não havendo óbice para o deferimento da penhora sobre o rendimento percebido.

Seguem sustentando que deve haver uma ponderação entre a regra insculpida no art. 833, IV, CPC e a realidade fática dos autos, mormente considerando que o agravado possui rendimento para garantir sua subsistência e suportar o desconto. Pugnam pela reforma da decisão, a fim de que seja deferida a penhora
de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado.

Sem pleito de antecipação recursal (id. 163479687).

As informações foram prestadas (id. 164505171).

O agravado apresentou contraminuta (id. 166827696), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1006357-93.2023.8.11.0000
– Sinop

Agravantes:
Disk Entrega Pavão Ltda. e outro.

Agravados:
Leonardo dos Reis Andreoli e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que, em 12.09.2014, Disk Entrega Pavão Ltda. e Milton Frederico Spiering manejaram cumprimento de sentença em face de Leonardo dos Reis Andreoli e Engelab – Manutenção de Equipamentos Laboratoriais Ltda., visando o recebimento da condenação imposta na ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito que ajuizaram contra os executados.

No decorrer do trâmite processual, os exequentes pugnaram pela pesquisa de bens pelos sistemas conveniados, bem como, pela penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo executado, até o limite do crédito exequendo de R$ 209.785,21 (duzentos e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos).

O douto magistrado
a quo
deferiu o pedido de pesquisa de bens, contudo,
indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado, ante a vedação expressa do art. 833, inciso IV, do CPC.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, alegando que
a ação tramita desde 2014, e diante da ausência de bens passíveis de penhora em nome dos executados, não restou alternativa senão postular pela penhora de parte do salário do agravado. Alegam que Leonardo dos Reis Andreoli exerce o cargo de policial federal e aufere renda mensal de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), não havendo óbice para o deferimento da penhora sobre o rendimento percebido.

Seguem sustentando que deve haver uma ponderação entre a regra insculpida no art. 833, IV, CPC e a realidade fática dos autos, mormente considerando que o agravado possui rendimento para garantir sua subsistência e suportar o desconto. Pugnam pela reforma da decisão, a fim de que seja deferida a penhora
de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2o, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei)

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

1054 – negritei)

Assim, é cediço que o c. STJ entende pela excepcionalidade da regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservada a dignidade do devedor e de sua família, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.

7. Recurso não provido.”
(EREsp n. 1.582.475/MG, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018 - negritei)

In casu
, restou demonstrou que o agravado recebeu, no ano de 2022, remuneração no valor total de R$ 230.038,74 (duzentos e trinta mil, trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), proveniente do exercício do cargo de policial federal (id. 111343961 – autos de origem), ou seja, aproximadamente R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) mensais.

De outro norte, o agravado não apresentou qualquer documento apto a comprovar que a penhora de parte do seu salário implicaria em prejuízo à sua subsistência,
possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da parte exequente.

Nesse sentido soa o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR, SEJA ELA QUAL FOR, INCLUSIVE ORIUNDA DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(RAI n. 1023252-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. de Direito Privado, j. 08.03.2023 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente.”
(RAI n. 1007733-17.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.07.2023)

Destarte, não tendo o executado/agravado demonstrado que o bloqueio do percentual de 30% (trinta por cento) irá macular a sua dignidade e de sua família, não se desincumbindo do disposto no §3o, do art. 854, do CPC, deve ser permitido o bloqueio, excepcionando a regra geral, motivo pelo qual a r. decisão merece ser reformada.

É de bom alvitre esclarecer ao agravado que a análise da questão afeta à impenhorabilidade do salário no Recurso de Agravo de Instrumento n. 151.923/2015, não obsta a análise da matéria neste momento processual, ante a alteração da situação fática dos autos, notadamente o lapso temporal em que tramita a presente demanda e a demonstração de que a penhora pretendida não representa risco de comprometimento de renda essencial à subsistência do executado e da sua família.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para deferir a penhora de 30% (trinta por cento)
dos rendimentos líquidos mensais do executado/agravado, até a satisfação da dívida objeto da lide.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023